Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-48.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR ANTECEDENTES MANTIDA. 2a FASE. COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. 3a FASE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, entre o cumprimento ou a extinção da pena por condenação anterior e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes” (Acórdão 1209255, 20160310052070EIR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 14/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: 95/97).
2.É cabível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Precedentes do STJ.
3. Fixada a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão para réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, adequado o regime inicial fechado, consoante a literalidade do art. 33, § 2o, “a” e “b”, e § 3o, do CP.
4.Recurso conhecido e desprovido.